Tribunal: TJMT
Processo: 1038516-92.2025.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038516-92.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), DANIEL ANGELO PASSOS - CPF: 052.047.401-55 (APELADO), JOAO THIAGO BRAGA GOUVEIA - CPF: 007.354.101-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. TARIFAS BANCÁRIAS. SEGURO PRESTAMISTA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.. Apelação interposta contra sentença que, em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, limitou os juros remuneratórios à taxa média divulgada pelo Banco Central à época da contratação, declarou a nulidade das tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato, determinou a restituição simples dos valores pagos indevidamente, reconheceu a descaracterização da mora e vedou a inscrição do nome do autor em cadastros restritivos até o recálculo do débito.

2.. O contrato previa taxa de 3,65% ao mês (53,80% ao ano), enquanto a taxa média de mercado era de 1,96% ao mês (26,18% ao ano).

II. Questão em discussão

3.. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a taxa de juros remuneratórios pactuada configura abusividade apta a justificar sua limitação à taxa média de mercado; (ii) saber se são válidas as cobranças das tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato; (iii) saber se é legítima a contratação do seguro prestamista; e (iv) saber se é cabível a restituição dos valores pagos indevidamente e a descaracterização da mora.

III. Razões de decidir

4.. A taxa de juros superior à média de mercado não implica, por si, abusividade. Contudo, verificada discrepância significativa, apta a colocar o consumidor em desvantagem exagerada, admite-se a revisão, conforme orientação do STJ no Tema 27. No caso, a taxa contratada supera em aproximadamente 86% a média divulgada, configurando desequilíbrio contratual vedado pelo art. 51, § 1º, do CDC.

5.. A capitalização mensal é válida, pois o contrato é posterior à MP nº 2.170-36/2001, há previsão expressa das taxas mensal e anual, e trata-se de cédula de crédito bancário regida pela Lei nº 10.931/2004.

6.. A contratação do seguro prestamista mostrou-se facultativa, formalizada por termo de adesão apartado, inexistindo prova de venda casada, em consonância com o Tema 972/STJ.

7.. As tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato, embora admitidas pelo STJ no Tema 958, exigem comprovação da efetiva prestação do serviço e ausência de onerosidade excessiva. Não demonstrada a realização dos serviços nem a razoabilidade dos valores, impõe-se a nulidade das cobranças.

8.. Reconhecida a cobrança indevida, é cabível a restituição simples dos valores, com correção monetária e juros de mora, ausente comprovação de má-fé. Vedada a reformatio in pejus.

9.. O reconhecimento da abusividade dos encargos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora, nos termos do Tema 28/STJ, impedindo a inscrição em cadastros restritivos e o ajuizamento de busca e apreensão até o recálculo do débito.

IV. Dispositivo e tese

10..0Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. A revisão dos juros remuneratórios em contrato bancário exige demonstração concreta de abusividade, configurada quando a taxa pactuada supera de forma significativa a média de mercado, gerando desvantagem exagerada ao consumidor. 2. A validade das tarifas de avaliação e de registro depende da comprovação da efetiva prestação do serviço e da ausência de onerosidade excessiva. 3. A contratação facultativa de seguro prestamista, formalizada por adesão específica, não configura venda casada. 4. O reconhecimento da abusividade dos encargos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, art. 877; CPC, arts. 373, II, 487, I, e 1.013, § 1º; CDC, arts. 6º, V e VIII, 42, p.u., e 51, § 1º; Lei nº 10.931/2004, art. 28, § 1º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008 (Tema 27); STJ, REsp nº 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 28.11.2018 (Tema 958); STJ, REsp nº 1.639.259/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Seção, j. 12.12.2018 (Tema 972); STJ, REsp nº 1.413.542/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 12.08.2015 (Tema 929).

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação apresentado por
BANCO PAN S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 3 ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
Ação Revisional de Contrato de Financiamento de Veículo c/c Consignação em Pagamento n. 1038516-92.2025.8.11.0041
ajuizada por
DANIEL ANGELO PASSOS
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para
a) DETERMINAR a limitação dos juros remuneratórios à taxa média divulgada pelo Banco Central para a modalidade de financiamento de veículos na data da contratação (agosto/2023), qual seja, 1,96% ao mês (26,18% ao ano); b) DECLARAR a nulidade da cobrança das tarifas de avaliação do bem (R$ 650,00) e de registro do contrato (R$ 316,00); c) DETERMINAR a restituição simples dos valores pagos indevidamente a título de juros remuneratórios, tarifa de avaliação do bem e tarifa de registro do contrato, acrescidos de correção monetária pelo INPC desde cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação; d) DECLARAR descaracterizada a mora do autor, enquanto não forem recalculadas as parcelas do financiamento conforme os parâmetros estabelecidos nesta sentença; e) DETERMINAR que o banco réu se abstenha de promover a inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito e de ajuizar ação de busca e apreensão do veículo, enquanto não forem recalculadas as parcelas do financiamento conforme os parâmetros estabelecidos nesta sentença.

Irresignado, o BANCO PAN S.A. interpôs o presente recurso de apelação, devidamente preparado (ID 337444351), sustentando, que o financiado dispõe da liberdade para escolher a melhor loja para a aquisição do veículo, bem como para realizar pesquisas junto aos bancos, a fim de avaliar qual a opção de financiamento melhor se adequa ao seu perfil

O apelante sustenta que a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado não se mostra adequada às peculiaridades de suas operações. Afirma que atua preponderantemente no financiamento de veículos usados e antigos, bem como de motocicletas novas e usadas, inclusive com prazos mais extensos e maior exposição ao risco, atendendo público que, em regra, não obtém crédito junto a grandes instituições financeiras. Defende que tal contexto evidencia distinção relevante em relação à média do mercado e afasta a presunção de abusividade.

No tocante aos juros remuneratórios, aduz que a revisão somente é admitida em hipóteses excepcionais, mediante demonstração cabal de abusividade, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. Argumenta que a mera superação da taxa média de mercado não configura, por si só, ilegalidade, devendo a análise considerar as circunstâncias concretas da operação, como custo de captação e risco do tomador. Acrescenta que a jurisprudência exige discrepância significativa em relação à média para reconhecimento do abuso.

Quanto à cobrança de despesas com registro do contrato, sustenta sua legalidade, por se tratar de exigência vinculada à constituição da alienação fiduciária, nos termos do art. 1.361 do Código Civil e da regulamentação do CONTRAN. Afirma que o banco apenas antecipa o pagamento da taxa perante o órgão competente, sendo posteriormente ressarcido pelo consumidor.

No que se refere à compensação e à repetição de indébito, assevera que a restituição pressupõe pagamento indevido decorrente de erro, nos termos do art. 877 do Código Civil, o que não se verificaria no caso, pois os valores cobrados decorrem de cláusulas regularmente pactuadas.

Por fim, requer o prequestionamento dos dispositivos legais indicados, para fins de eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, bem como a reforma integral da sentença, com a improcedência da ação e a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Recolhimento do preparo, id. 338333377.

Regularmente intimado para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, o apelado DANIEL ANGELO PASSOS deixou transcorrer in albis o prazo legal, conforme certidão de decurso de prazo exarada no ID 346162366, datada de 11/02/2026.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de recurso de apelação apresentado por
BANCO PAN S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 3 ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
Ação Revisional de Contrato de Financiamento de Veículo c/c Consignação em Pagamento n. 1038516-92.2025.8.11.0041
ajuizada por
DANIEL ANGELO PASSOS
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para
a) DETERMINAR a limitação dos juros remuneratórios à taxa média divulgada pelo Banco Central para a modalidade de financiamento de veículos na data da contratação (agosto/2023), qual seja, 1,96% ao mês (26,18% ao ano); b) DECLARAR a nulidade da cobrança das tarifas de avaliação do bem (R$ 650,00) e de registro do contrato (R$ 316,00); c) DETERMINAR a restituição simples dos valores pagos indevidamente a título de juros remuneratórios, tarifa de avaliação do bem e tarifa de registro do contrato, acrescidos de correção monetária pelo INPC desde cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação; d) DECLARAR descaracterizada a mora do autor, enquanto não forem recalculadas as parcelas do financiamento conforme os parâmetros estabelecidos nesta sentença; e) DETERMINAR que o banco réu se abstenha de promover a inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito e de ajuizar ação de busca e apreensão do veículo, enquanto não forem recalculadas as parcelas do financiamento conforme os parâmetros estabelecidos nesta sentença.

Preliminarmente, verifico que o recurso de apelação preenche os requisitos de admissibilidade. Foi interposto tempestivamente, conforme se extrai da análise dos autos, encontra-se devidamente preparado com o recolhimento das custas processuais (ID 337444351).

Infere-se dos autos que demanda originária foi ajuizada por DANIEL ANGELO PASSOS em face do BANCO PAN S.A., postulando a revisão de cláusulas contratuais do Contrato de Financiamento de Veículo nº 101038768, celebrado em 07/08/2023, para aquisição do veículo marca FIAT, modelo UNO EVO 4P COMPLETO VIVACE/KIT VISIBILIDADE 1.0 8V FLEX, Placa PAN0749, Chassi 9BD19515ZG0745668, Ano/Modelo 2016.

Segundo a narrativa autoral, o valor financiado totalizou R$ 28.549,87, assim discriminado: valor líquido de R$ 24.830,00, acrescido de R$ 783,87 de IOF, R$ 1.970,00 de seguro prestamista, R$ 650,00 de tarifa de avaliação e R$ 316,00 de registro de contrato. O pagamento foi pactuado em 48 parcelas de R$ 1.269,74, com taxa de juros de 3,65% ao mês (53,80% ao ano), sendo que a taxa média de mercado à época seria de 1,96% ao mês (26,18% ao ano).

O autor postulou a revisão do contrato para limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, além da exclusão da cobrança de seguro prestamista, por caracterizar venda casada. Requereu, ainda, a consignação em pagamento do valor que entende incontroverso (R$ 859,51) e a devolução em dobro dos valores pagos a maior, bem como a concessão de tutela de urgência para determinar que o banco réu se abstenha de realizar a inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito e de promover eventual ação de busca e apreensão do veículo.

Em decisão proferida no ID 196244706, o juízo deferiu os benefícios da justiça gratuita e indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Devidamente citado, o banco réu apresentou contestação (ID 197855334), suscitando preliminar de inépcia da inicial e impugnando o valor indicado como incontroverso. No mérito, defendeu a legalidade do contrato firmado, a validade dos juros pactuados, da capitalização de juros, da cobrança do IOF financiado, do seguro prestamista e das tarifas cobradas, argumentando que não há abusividade nas taxas de juros contratadas e que a parte autora tinha pleno conhecimento das condições pactuadas.

O autor apresentou impugnação à contestação (ID 202940781), reiterando os argumentos da inicial e rebatendo as alegações do réu.

O Juízo de primeiro grau, após rejeitar a preliminar de inépcia da petição inicial, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

“[...] Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

a) DETERMINAR a limitação dos juros remuneratórios à taxa média divulgada pelo Banco Central para a modalidade de financiamento de veículos na data da contratação (agosto/2023), qual seja, 1,96% ao mês (26,18% ao ano);

b) DECLARAR a nulidade da cobrança das tarifas de avaliação do bem (R$ 650,00) e de registro do contrato (R$ 316,00);

c) DETERMINAR a restituição simples dos valores pagos indevidamente a título de juros remuneratórios, tarifa de avaliação do bem e tarifa de registro do contrato, acrescidos de correção monetária pelo INPC desde cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação;

d) DECLARAR descaracterizada a mora do autor, enquanto não forem recalculadas as parcelas do financiamento conforme os parâmetros estabelecidos nesta sentença;

e) DETERMINAR que o banco réu se abstenha de promover a inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito e de ajuizar ação de busca e apreensão do veículo, enquanto não forem recalculadas as parcelas do financiamento conforme os parâmetros estabelecidos nesta sentença.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, com fundamento no art. 86, caput, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em relação ao autor, por ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. [...]”

Pois bem.

A controvérsia recursal concentra-se em quatro pontos centrais que reclamam exame específico: a suposta abusividade dos juros remuneratórios pactuados; a legalidade da cobrança das tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato; a validade da contratação do seguro prestamista; e a possibilidade de repetição de valores alegadamente pagos de forma indevida.

Tais matérias serão apreciadas à luz da legislação de regência, da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e das circunstâncias fáticas delineadas nos autos.

Inicialmente, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, sendo imperiosa a aplicação do CDC no caso vertente, mormente por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela melhor doutrina e jurisprudência pátria, cumprindo destacar o entendimento esposado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, como cito:

“Contratos bancários. Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3º, § 2º, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do Ccom. 119. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3º. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.” (Código de Processo Civil Comentado, 4ª edição, ed. RT, p. 1832, nota 12)

Dessa forma, é pacífica a aplicação do CDC na espécie.

A revisão das cláusulas contratuais em sede judicial é medida excepcional, mas plenamente admitida em nosso ordenamento jurídico, especialmente quando se constatar ofensa aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual. O artigo 6º, inciso V, do CDC, assegura ao consumidor a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais.

Ainda que se reconheça a liberdade contratual das partes e a ausência de limitação legal para a fixação dos juros remuneratórios em contratos firmados com instituições financeiras tal autonomia não se sobrepõe ao controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário, sobretudo quando se verifica distorção significativa entre a taxa contratada e os parâmetros de mercado.

- DOS JUROS REMUNERATÓRIOS

De início, sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que
"A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, nos contratos bancários, não se aplica a limitação da taxa de juros remuneratórios em 12% ao ano, e de que não se pode aferir a exorbitância da taxa de juros apenas com base na estabilidade econômica do país, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, de que a referida taxa diverge da média de mercado"
(STJ. AgRg no REsp 789.257/RS. Rel. Maria Isabel Gallotti. T4. Julg. 26.10.2010).

Nesse sentido, cita-se ainda a súmula 382, do STJ:
“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.

Imperioso destacar o pacífico entendimento jurisprudencial acerca da possibilidade de revisão de taxas de juros remuneratórios, mas apenas em situações excepcionais, quando efetivamente demonstrada a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. Tal entendimento foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 27).

Contudo, é imprescindível ressaltar que a mera comparação com a taxa média de mercado, por si só, não é suficiente para caracterizar abusividade. A análise deve ser mais profunda, considerando as peculiaridades do caso concreto, conforme bem destacou a Ministra Nancy Andrighi no voto condutor do precitado recurso repetitivo:
“esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos”
(REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009 - destaquei).

Ressalte-se que o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que se deve observar, para a limitação dos juros remuneratórios, fatores como o custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise de risco de crédito do contratante, ponderando-se a caracterização da relação de consumo e eventual desvantagem exagerada do consumidor.

Ademais, há de sopesar que
“a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras”
(STJ, AgInt no AREsp 447.560/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,QUARTA TURMA, julgado em 27/04/2017, Dje 19/05/2017).

Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros.

A esse respeito, observa-se que o Colendo Superior Tribunal de Justiça considerou
abusiva a incidência de taxas superiores a

uma vez e meia a taxa média de mercado
(REsp 271214/RS , Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Ministro CARLOS ALBERTOMENEZES DIREITO , SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/03/2003, DJ 04/08/2003, p.216).

No caso em exame, a análise detida dos elementos constantes dos autos revela que a taxa de juros contratada (3,65% ao mês ou 53,80% ao ano) supera em aproximadamente 86% a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para a modalidade de financiamento de veículos (1,96% ao mês ou 26,18% ao ano). Essa diferença configura desequilíbrio contratual capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, caracterizando a abusividade prevista no artigo 51, parágrafo 1º, do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, mantenho a sentença recorrida neste ponto, confirmando a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para a modalidade de financiamento de veículos na data da contratação (agosto de 2023), qual seja, 1,96% ao mês ou 26,18% ao ano. Essa limitação não implica em desconsideração das peculiaridades do mercado de atuação do apelante, mas sim em reconhecimento de que a discrepância verificada no caso concreto ultrapassa os limites da razoabilidade e da proporcionalidade, configurando abusividade passível de revisão judicial.

- DA CAPITALIZAÇÃO

Quanto à capitalização de juros, a aparte apelante não apresentou insurgência específica contra esse ponto da sentença, limitando-se a defender a legalidade integral do contrato.

A sentença recorrida manteve a cobrança da capitalização mensal de juros, reconhecendo que o contrato é posterior à Medida Provisória nº 2.170-36/2001 e que há previsão expressa da taxa de juros mensal (3,65%) e anual (53,80%), evidenciando a pactuação da capitalização, em consonância com o entendimento firmado na Súmula 541 do Superior Tribunal de Justiça e com a Lei nº 10.931/2004.

O contrato em análise constitui cédula de crédito bancário, regida pela Lei nº 10.931/2004, que em seu artigo 28, parágrafo 1º, inciso I, expressamente autoriza a estipulação de "juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização".

Portanto, estando o contrato celebrado após a vigência da Medida Provisória nº 2.170-36/2001, havendo previsão expressa da capitalização de juros mediante a estipulação de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, e tratando-se de cédula de crédito bancário regida pela Lei nº 10.931/2004, não há que se falar em ilegalidade da capitalização de juros. Mantenho, assim, a sentença recorrida neste ponto, confirmando a legalidade da capitalização mensal de juros pactuada no contrato.

-
DO SEGURO PRESTAMISTA

A sentença recorrida manteve a cobrança do seguro, por não estar comprovada a obrigatoriedade da contratação como condição para a obtenção do financiamento, afastando a configuração de venda casada.

O magistrado singular fundamentou sua decisão no fato de que o documento de ID 191811555 contém declaração expressa do autor no sentido de que "estou ciente de que este seguro é facultativo e contratado por prazo determinado", além de constar campo específico para assinatura do autor no contrato de adesão ao seguro, indicando sua manifestação de vontade.

O Apelante argumenta que a contratação foi realizada de forma transparente, com pleno conhecimento do consumidor sobre sua natureza facultativa, e que o consumidor teve a oportunidade de conferir detalhadamente as condições da contratação, inclusive com possibilidade de remover o seguro na formalização do contrato.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 972 no rito dos recursos repetitivos (REsp 1.639.259/SP e REsp 1.639.320/SP), fixou a tese de que
"nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada".

Para a configuração da venda casada, é necessário demonstrar que o consumidor foi efetivamente compelido a contratar o seguro como condição para a obtenção do crédito, ou que não lhe foi oferecida a possibilidade de recusar tal contratação ou de escolher outra seguradora. A mera circunstância de o seguro ter sido contratado com seguradora parceira da instituição financeira não é suficiente, por si só, para caracterizar venda casada, sendo necessária a demonstração de que o consumidor foi efetivamente compelido a contratar o seguro como condição para a obtenção do crédito.

No caso em exame, a análise detida dos elementos constantes dos autos revela que a contratação do seguro prestamista foi realizada mediante termo de adesão apartado, conforme documento de ID 191811555, denominado "Termo de Adesão PAN Protege - Proteção Financeira".

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem se posicionado nesse sentido, reconhecendo a validade da contratação de seguro prestamista quando demonstrada a manifestação inequívoca do consumidor e a ausência de comprovação de venda casada. Nesse sentido, cito precedente desta Corte:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – TARIFAS AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – MANUTENÇÃO DA COBRANÇA – SEGURO PRESTAMISTA VENDA CASADA – NÃO OCORRÊNCIA ASSINATURA EM TERMO DE ADESÃO APARTADO, DEMONSTRANDO, DE FORMA CLARA, A ANUÊNCIA MUTUÁRIO QUANTO À CONTRATAÇÃO SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] A Contratação de seguro de Proteção Financeira visa ao interesse do contratante e, não havendo indicação de que o consumidor tenha sido coagido a contratá-lo com a seguradora indicada pela ré, tendo sido objeto de proposta de adesão em separado do contrato, em que constam todas as informações inerentes ao produto contratado, bem como não havendo indícios de venda casada, não é ilegal ou abusiva sua cobrança." (TJ-MT APELAÇÃO CÍVEL: 1038330-74.2022.8.11.0041, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2024).

No mesmo sentido, precedente recente desta Quinta Câmara de Direito Privado:

"DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS. NÃO CONSTATAÇÃO. ÍNDICES DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. CONVERSÃO DA TABELA PRICE PARA O MÉTODO GAUSS. INADMISSIBILIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO EM CONTRATO. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. PRECEDENTES STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] A contratação do seguro prestamista se deu de forma facultativa e com possibilidade de escolha do consumidor, não configurando venda casada." (N.U 1012380-37.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2025, Publicado no DJE 23/05/2025).

Desta forma, a sentença deverá ser mantida, confirmando expressamente a validade e legitimidade da contratação do seguro prestamista e a manutenção da cobrança dos valores correspondentes.

- DAS TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E DE REGISTRO DO CONTRATO

A sentença recorrida declarou a nulidade dessas cobranças, fundamentando-se na ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços e na onerosidade excessiva dos valores cobrados, considerando a natureza dos serviços.

O apelante sustenta que o registro do contrato é exigência do art. 1.361 do Código Civil e da Resolução nº 689/2017 do CONTRAN, constituindo requisito para a formalização da alienação fiduciária e sua anotação no Certificado de Registro de Veículo.

Afirma que o banco apenas promove o registro por conta do cliente, antecipando o pagamento da taxa ao órgão competente e sendo posteriormente ressarcido pelos valores despendidos, facultada ao consumidor a realização direta do procedimento, razão pela qual defende a legalidade da cobrança.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema 958
, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.578.553/SP), firmou a seguinte tese:

“2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.”

Observa-se que a validade das cobranças está condicionada à abusividade quando os serviços não forem prestados, bem como, no caso de o valor cobrado se mostrar excessivamente oneroso, o que deve ser analisado de acordo com o caso concreto.

No caso concreto, verifica-se que o apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a efetiva prestação dos serviços que fundamentam a cobrança das tarifas impugnadas.
Não há nos autos laudo de avaliação do veículo, comprovante de recolhimento de taxa perante o órgão de trânsito
, certidão de registro da alienação fiduciária ou qualquer outro documento apto a demonstrar a realização dos serviços.

A instituição financeira limita-se a alegações genéricas acerca da obrigatoriedade legal do registro e de que teria atuado por conta e ordem do consumidor, sem, contudo, apresentar prova documental idônea.

A mera previsão contratual não legitima a cobrança, incumbindo ao fornecedor comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, II, do CPC, especialmente em se tratando de relação de consumo, em que se admite a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

Ressalte-se que o consumidor não dispõe de meios para produzir prova acerca da efetiva prestação dos serviços, ao passo que a instituição financeira detém plena capacidade para tanto.
A ausência de comprovação autoriza concluir pela irregularidade da cobrança.

Ademais, ainda que se admitisse a realização dos serviços, os valores exigidos mostram-se desproporcionais à natureza das atividades desempenhadas. A tarifa de avaliação do bem, fixada em R$ 650,00, e a de registro do contrato, no montante de R$ 316,00, revelam onerosidade excessiva, circunstância que admite controle judicial, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 958.

Diante desse contexto, impõe-se a manutenção da sentença no ponto em que declarou a nulidade das tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato, com a restituição simples dos valores eventualmente pagos.

- DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

O apelante sustenta ser indevida qualquer restituição, ao argumento de que a repetição do indébito pressupõe pagamento por erro (art. 877 do Código Civil) e que os valores cobrados decorreram de cláusulas regularmente pactuadas.

A sentença determinou a restituição simples das quantias pagas a maior a título de juros remuneratórios, tarifa de avaliação do bem e tarifa de registro do contrato, acrescidas de correção monetária pelo INPC desde cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, afastando a devolução em dobro por ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira.

Neste ponto, cumpre registrar que esta Colenda Quinta Câmara de Direito Privado, em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 929 dos recursos repetitivos, tem adotado o posicionamento de que, em contratos bancários, a repetição do indébito
deve ser realizada em dobro quando caracterizada a má-fé da instituição financeira na cobrança de valores indevidos
, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

O Tema 929 do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.413.542/RS, fixou a tese de que
"a restituição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor".

Contudo, ainda que este Colegiado entendesse pela aplicação da restituição em dobro ao caso concreto, a vedação à
reformatio
in pejus
impede que este Tribunal agrave a situação do apelante
, que é a única parte recorrente.

O princípio da proibição da reformatio
in pejus
, consagrado no artigo 1.013, § 1º, do Código de Processo Civil, estabelece que
"a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada",
vedando que o tribunal, de ofício, agrave a situação do recorrente.

Assim, mantenho a restituição simples dos valores pagos indevidamente (juros remuneratórios e tarifas), com correção pelo INPC e juros de 1% a.m. desde a citação.

Por fim, reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios, aplica-se o Tema 28/STJ: "o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora".

Enquanto não houver recálculo das parcelas, o banco não pode inscrever o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito nem ajuizar busca e apreensão. Mantenho.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026